Tribunal: TJSP
Processo: 2245060-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245060-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIO
FILLIPE DOS SANTOS UMEI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERTTO
JARAGUA FELICIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245060-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2245060-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Caio Fillipe Dos Santos Umei
AGRAVADO Condomínio Edifício Certto Jaraguá Felicidade
COMARCA São Paulo F.R. de Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível
VOTO No 38.728
EMENTA
Gratuidade processual. Negação.
Cabimento na espécie. Bloqueio de numerário. Ausência de
demonstração de que o montante constrito era formado por verba
salarial. Constrição mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de execução fundada em crédito por
despesas condominiais, indeferiu pedido de gratuidade processual
formulado pelo devedor, bem como de desbloqueio de seus ativos
financeiros.
O agravante insiste no acolhimento daqueles
pleitos.
Assim, ele afirma que não pode arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.
A propósito o recorrente enfatiza ser professor da
rede municipal de ensino e que em razão da pandemia por COVID-19 não
realiza mais atividades extras para complementar sua renda, possui
diversas dívidas, tem uma filha menor de idade, presta auxílio financeiro aos
seus pais e comprou o apartamento mediante financiamento, quadro que
autorizava a concessão do benefício e, consequentemente, anulação da
decisão que ordenou o pagamento da taxa de mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245060-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao lado disso o litigante sustenta que o bloqueio
atingiu conta destinada ao recebimento de salário e que, assim como as
contas de poupança, os saldos contam com atualização monetária, o que
tornava impenhorável o numerário lá encontrado consoante artigo 833,
inciso X, do CPC.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
Segundo
o
artigo
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição da República, para a obtenção da gratuidade processual o
interessado deve provar a impossibilidade de suportar as despesas do
processo sem prejuízo da própria subsistência, mas a identificação do meio
de prova a ser para esse fim adotado é matéria reservada à norma
infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo
Civil anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa
natural, a declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos
financeiros (artigo 99, § 3o).
A presunção de veracidade que se forma em
torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245060-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
E caso era mesmo de se negar o benefício.
Com efeito, conspirava contra a assertiva de se
cuidar de litigante impossibilitado de custear as despesas do processo a
circunstância de o recorrente auferir renda como professor da rede
municipal e pesquisador (fls. 44/45) e ter adquirido imóvel mediante
prestação mensal de valor expressivo (R$ 1.203,75 fls. 34).
Ora, tais particularidades eram objetivamente
incompatíveis com a assertiva de que ele estava impossibilitado de suportar
as despesas do processo.
Assim, não tendo sido a afirmada hipossuficiência
financeira demonstrada ao juízo, nem agora à Corte, razão não há para se
reformar a decisão que indeferiu a gratuidade.
Consequentemente, devida também se mostrava
a taxa pela juntada de mandato, paga essa exigida pelo artigo 48 da Lei
estadual 10.394/70, não havendo motivo para cassar a decisão que ordenou
tal pagamento.
Nem quanto ao mais o recurso procede.
Como se vê nos autos, o bloqueio judicial se
efetivou em fevereiro de 2020 e veio a atingir o saldo encontrado no Banco
do Brasil S.A. no valor de R$ 3.245,86 (fls. 239/241 do processo de origem).
O devedor requereu fosse levantado o bloqueio
sob a justificativa de que a constrição atingiu conta destinada ao
recebimento de salário e que, à semelhança da caderneta de poupança,
conferia atualização monetária ao valor lá depositado, o que o tornava
impenhorável por força do artigo 833, inciso X, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245060-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ora, o executado foi intimado a apresentar os
extratos bancários correspondentes aos três meses que antecederam o
bloqueio, mas não acudiu àquela determinação, nem apresentou ao Juiz -
tampouco o faz à Corte - mínimo indício de que o bloqueio recaiu sobre
verba de origem salarial.
Logo, não tendo o devedor demonstrado que o
bloqueio recaiu sobre rendimento imune à penhora, motivo não havia para
autorizar o desbloqueio.
De se observar, por fim, que nos autos de origem
o agravante se limitou a pleitear o desbloqueio do numerário com
fundamento no artigo 833, inciso IV, do CPC.
Isto é, não alegou que o bloqueio atingiu
numerário depositado em conta semelhante à caderneta de poupança e que
isso o tornava impenhorável por aplicação do inciso X daquele dispositivo.
Disso decorre que ele aqui inova a matéria
defensiva ao alegar tal tema, motivo pelo qual desse ponto não se conhece,
já que a lei do processo não admite o recurso “per saltum”, isto é, que
suprime instância natural ao levar à Corte tema não antes submetido ao
julgador original.
Em suma, as razões recursais não autorizam a
reforma da decisão monocrática, apresentando-se, pois, manifestamente
improcedente o recurso.
Nega-se provimento ao agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator